Tribunal: TJDFT
Processo: 0007601-47.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007601-47.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cumpra-se a decisão de ID: 57603811, exceto quanto ao servidor falecido SÉRGIO PAULO SILVA. A fim de evitar tumulto processual, analisarei posteriormente o ofício de ID: 54752078 e o pedido de sucessão processual de SÉRGIO PAULO SILVA (ID: 58367578). Brasília, 19 de maio de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR